Tribunal: TJPA
Processo: 0002161-64.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002161-64.2015.8.14.0301
APELANTE: FERNANDO PEDRO FERREIRA BASTOS, PAULO SERGIO DE MELO MARANHAO, ANTONIO ANDRADE RIBEIRO, DIMAS TELES DANTAS BRAGA, JOSE GIL DE CARVALHO FILHO, ALDENOR DANTAS BRAGA, CICERO BARBOSA, ENIO PAULO SOBREIRA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO NO
WRIT
. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO DO FUNDO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OFENSA À COISA JULGADA CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO 1º GRAU. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1 – Trata-se de Ação de Cobrança na qual os autores/apelantes pleiteiam os valores referentes ao abono salarial correspondente ao período anterior à impetração do
writ
no qual fora reconhecido o direito líquido e certo à percepção das citadas parcelas pecuniárias com o trânsito em julgado certificado.

2 – É entendimento pacífico que em Ação de Cobrança de parcelas pretéritas à impetração do
mandamus
, não cabe rediscussão do fundo de direito, sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes STJ.

3 – Registre-se, por oportuno,

que a Ação de Cobrança ora em análise é a via adequada para o pleito de valores relativos ao direito reconhecido no Mandado de Segurança já transitado em julgado. Isso porque, a ação mandamental não pode ser utilizada para obter pagamentos de valores atinentes ao interregno anterior à sua impetração, consoante os enunciados sumulares nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

4 –
In casu
,

estando o direito reconhecido e devidamente acobertado pela coisa julgada material, não poderia a magistrada
a quo
, nesta Ação de Cobrança ajuizada para cobrar os valores pretéritos que deixaram de ser pagos, rediscutir a matéria outrora debatida. Precedentes.

5 – Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 13 de julho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Fernando Pedro Ferreira Bastos e Outros
contra sentença da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, ao analisar o pedido contido na exordial, o julgou improcedente, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Os autores/apelantes, policiais da reserva, ajuizaram a presente ação de cobrança visando ao recebimento das parcelas referentes ao abono salarial, especificamente àquelas anteriores à impetração do
mandamus
em que fora concedido tal direito (processo nº 0025682-28.2008.8.14.0301). Ocorre que o juízo
a quo
afirmou não haver tal direito, haja vista tratar-se de parcela transitória e, ainda que houvesse a concessão da segurança em sentido oposto, entendeu inexistir ofensa à coisa julgada, eis que a presente ação e o Mandado de Segurança possuem pedidos distintos.

Inconformados, os apelantes interpuseram recurso de apelação (ID 740733), aduzindo, em síntese, a ocorrência do trânsito em julgado da decisão proferida em sede do Mandado de Segurança e, por conseguinte, ao decidir em sentido contrário, houve patente ofensa à coisa julgada, ante haver comprovação do reconhecimento do direito. Por fim, pugna pela reforma total do
decisum
.

O IGEPREV apresentou contrarrazões (ID 740735).

Instada, a Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar em consequência da falta de interesse público a ensejar a intervenção do
Parquet
(ID 766906).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da configuração de ofensa à coisa julgada, uma vez que, havendo o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito líquido e certo (Mandado de Segurança nº 0025682-28.2008.8.14.0301) em relação à incorporação do abono salarial, tornar-se-ia incabível nesta Ação de Cobrança a rediscussão meritória do tema em questão.

Entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

De início, faz-se mister destacar se houve de fato a ocorrência do trânsito em julgado da decisão proferida no já citado Mandado de Segurança, tal como aduz o apelante. Dessa forma, ao manusear os documentos colacionados junto à exordial, bem como o sistema Libra, ao contrário do que dispôs o juízo sentenciante, verifico que já transitaram em julgado, tanto no Superior Tribunal de Justiça, quanto no Supremo Tribunal Federal, as decisões exaradas no Agravo em Recurso Especial e no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Extraordinário, nas datas de
10/11/2015
e de
08/04/2015
, respectivamente.

Posto isso, mantida a decisão desta Egrégia Corte no sentido de reconhecer o direito à percepção do abono (ID 740720 – Pág. 47 – Pág. 61), cabe agora analisar o pleito referente às parcelas pecuniárias não alcançadas pela ação mandamental, ou seja, aquelas correspondentes ao quinquênio anterior à impetração do
writ
.

Antes de se discutir acerca da possibilidade de reanálise do que fora debatido no
mandamus,
cumpre destacar que a Ação de Cobrança ora em apreço é a via adequada para o pleito de valores relativos ao direito reconhecido no Mandado de Segurança já transitado em julgado. Isso porque a ação mandamental não pode ser utilizada para obter pagamentos de valores atinentes ao interregno anterior à sua impetração, vide os enunciados sumulares nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

Súmula 269 – STF: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271 – STF: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Seguindo essa mesma linha, a atual e predominante jurisprudência do STJ entende que os efeitos financeiros, por ocasião da concessão da segurança, devem retroagir à data de sua impetração, devendo os valores pretéritos ser cobrados em ação própria (STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1481406/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 17/04/2018).

Pois bem.
In casu
, estando o direito reconhecido e devidamente acobertado pela coisa julgada material, não poderia a magistrada
a quo
, nesta Ação de Cobrança ajuizada para cobrar os valores pretéritos que deixaram de ser pagos, rediscutir a matéria outrora debatida.

Sobre o tema, resta pacificado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de se concluir pela impossibilidade de rediscussão na ação de cobrança do direito reconhecido na ação mandamental, sob pena de violação da coisa julgada. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. LEI ESTADUAL 15.115/2005.
RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO
.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA
. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF.

1.
Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada.

2. Ademais, analisar a pretensão recursal demanda interpretação de legislação local - Lei Estadual 15.115/2005 -, o que é defeso pela Súmula 280 do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".

3. Recurso Especial não provido.

(REsp 1721053/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA
. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL DESPROVIDO.

1.
Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada (REsp. 1.669.480/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2017).

2. Agravo Interno do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL desprovido.

(AgInt no AREsp 380.599/MS, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018) (grifo nosso).

Nesse diapasão, assim entende esta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DE PARCELAS DE GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO
DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO RECONHECIDO NO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO QUESTIONAMENTO DO FUNDO DE DIREITO. COISA JULGADA
. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO.
INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR REJEITADA.

1- A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas pretéritas nele fundada, voltando a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão final naquele proferida, conforme o disposto no artigo 202, inciso V, do Código Civil.

No presente caso, conforme se depreende nos autos, o recorrido manejou Mandado de Segurança em 09/05/1995, sendo que a decisão transitou livremente em julgado no dia 19/10/1998. Após, a presente ação de cobrança fora apresentada em 31/10/2000, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Preliminar Rejeitada.

2- Diferentemente do que afirma o apelante, o Juízo de Piso se manifestou (fls. 123/125) acerca da alegação de fato novo por parte do Estado, no entanto, rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo recorrente, afirmando, em síntese, que é totalmente inaceitável a alegação de que a decisão do STJ do Recurso Ordinário em face do v. Acórdão de nº 43.109, poderia trazer qualquer prejuízo ao Acórdão de nº 28.098 também desse E. Tribunal, que inclusive já transitou em julgado desde 19 de outubro de 1998, por possuírem objetos distintos e sob pena de ferir de morte os Princípios da Segurança Jurídica e da Proteção à Coisa Julgada. Inclusive, vejo que não procede a existência de suposto fato novo ao processo, posto que o Mandado de Segurança referido nas fls. 114/117, não possui objeto semelhante ao da presente ação.

3- Como bem destacou o magistrado sentenciante, não cabe fazer considerações, neste momento, acerca do fundo do direito da pensão, sob pena de afronta à coisa julgada no mandado de segurança, que produz efeitos extraprocessuais, no campo material. O pagamento, após o reconhecimento do direito, é consectário lógico.

4- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2018.03210595-83, 194.091, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS À AÇÃO MANDAMENTAL
. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL RECONHECIDO EM DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO PRONUNCIAMENTO ACERCA DO MÉRITO EM OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1 - "Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR). Prejudicial de mérito afastada.

2 - Em Ação de Cobrança visando pagamento de parcelas

anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada, conforme jurisprudência dominante do C. STJ.

3 - Verifica-se o direito do autor ao recebimento dos valores retroativos da progressão funcional não paga nos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandamus em 15/07/2011.

4 - Apelo conhecido e improvido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

(2019.05227633-71, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-07, Publicado em 2020-01-07)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA.PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ÍLIQUIDA. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS DE PENSÃO RELATIVOS A DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE NOVO QUESTIONAMENTO DO FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF
. FAZENDA PÚBLICA - CUSTAS JUDICIAIS - ISENÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. 1. (...)
2-Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandado de segurança, sob pena de ofensa à coisa julgada material; 3- Afigura-se possível o ajuizamento de ação ordinária com o ímpeto de pleitear o recebimento de valores devidos relativos a direito reconhecido em sede de mandado de segurança transitado em julgado. Súmulas 269 e 271/STF;
4. A impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para a cobrança de valores devidos referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ; 5- Honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), na forma dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73;
6- Ainda que sucumbente, não cabe condenação ao pagamento de custas face à Fazenda Pública. A lei estadual nº 5.738/93 concedeu-lhe a prerrogativa de isenção desse ônus; (...) 9- Reexame Necessário conhecido e apelação em parte conhecida. Recurso voluntário parcialmente provido. Sentença alterada em parte, em reexame.

(2017.05370834-82, 184.978, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-10)

Assim sendo, considerando que os recorrentes obtiveram êxito quanto ao direito à incorporação do abono salarial em seus proventos em decisão proferida no
writ
com o trânsito em julgado certificado e, além disso, com base nas súmulas e jurisprudências superiores colacionadas alhures, que agiu o juízo sentenciante em
error in procedendo
, deve a sentença ser cassada.

Ante o exposto, estou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso de apelação, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para adequação.

É como voto.

Belém/PA, 13

de julho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/07/2020